Tribunal: STF
Processo: RHC 226398
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 171.960/CE, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de integrar organização Criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    De acordo com os autos, 



    [...] no dia dos fatos a vítima trafegava em seu automóvel quando os Acusados aproximaram-se do veículo do Ofendido, ocasião em que o Recorrente desceu do veículo em que estava e desferiu disparos de arma de fogo, que ceifaram a vida da vítima. De acordo com os autos, tanto a Vítima quanto os Acusados faziam parte da mesma facção criminosa intitulada Comando Vermelho. 



    Buscando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual a Ministra relatora não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA, NA HIPÓTESE, INCURSÃO APROFUNDADA EM MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. TESE JÁ EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM EM OUTRO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.



    2. Sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, haja vista que a Corte estadual não emitiu juízo de valor sobre esse tema.



    3. No que se refere à alegada ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que o Tribunal a quo não analisou a referida arguição no acórdão ora impugnado, em virtude de a matéria já ter sido objeto de análise pela Corte de origem por ocasião do julgamento do HC n. 0621033-23.2021.8.06.00000, realizado em 09/03/2021. Por essa razão, não é possível apreciar a referida questão nesta oportunidade, em razão de não constar a cópia do referido acórdão nos presentes autos.



    4. Como se sabe, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso). No caso, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, não há como apreciar o mérito do writ.



    5. Agravo regimental desprovido. 



     Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Ressalta o excesso de prazo, ao argumento de que o recorrente está preso há 2 anos e 8 meses. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente